Tribunal: TJDFT
Processo: 0005987-71.2016.8.07.0006
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-27
Data de publicação: 2020-03-20

Ementa:
APELAÇÃO. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DOLO. CIÊNCIA DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. PALAVRA DOS POLICIAIS. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ABSOLVIÇÃO. IN DUBIO PRO REO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I – Mantém-se a condenação pela prática do crime de receptação qualificada quando as provas dos autos e as circunstâncias fáticas do caso permitem firmar a convicção de que o agente tinha pleno conhecimento da origem ilícita do bem.
II – No delito de receptação, a apreensão do bem em poder do apelante gera para ele o ônus de comprovar a origem lícita, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal.
III – Os depoimentos prestados por agentes do Estado devem ser apreciados com valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, tendo em vista que sua palavra conta com fé pública e presunção de legitimidade, somente afastada por meio de contraprova que demonstre sua imprestabilidade, o que não ocorreu no caso sob exame.
IV – Se o conjunto probatório produzido nos autos não é seguro o suficiente para se imputar ao réu a prática do crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor, o acusado deve ser absolvido, à luz do princípio do in dubio pro reo.
V – Recurso conhecido e parcialmente provido.